Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 IV CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. In casu, a parte apelante deixou de promover a determinação de recolhimento das custas intermediárias, tendo requerido apenas a expedição de mandado de busca e apreensão e citação em um dos endereços já diligenciados.
2. O recolhimento das custas intermediárias constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal do autor, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
4. Apelação conhecida e não provida.